Tribunal: TJDFT
Processo: 0003467-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas colacionadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais e as conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas pela apelante, sendo inviável acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.